Tribunal: TJDFT
Processo: 0736238-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736238-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEORGIOS STAIKOS TZEMOS RECORRIDO: SEVEN IMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu os embargos à ação monitória e julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo a lide com análise do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os embargos à monitória foram excepcionalmente considerados tempestivos em virtude de informação equivocada constante no sistema informatizado desta Corte, na qual a parte confiou. Ademais, a decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos está preclusa (art. 507 do CPC). Preliminar de intempestividade rejeitada. 3. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para se figurar na demanda como parte, seja como autor ou como réu, e sua aferição deve ser verificada de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, conforme preconizado pela Teoria da Asserção, pois, caso o magistrado realize a cognição das alegações de modo aprofundado, ele adentrará o mérito da causa. Assim, se a narrativa da exordial permite concluir pela pertinência subjetiva da parte autora, esta deve ser considerada legítima para figurar no polo ativo da ação monitória. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. Além de o fundamento invocado pelo apelado não ser causa de inépcia da petição inicial, não está configurada nenhuma das hipóteses dos incisos do § 1o do art. 330 do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 5. Constam nos autos cópias de conversas pelo aplicativo Whatsapp em que é apontado, por pessoa ligada ao requerido, o débito pleiteado pela autora. 5.1. Apesar de essas cópias serem um meio de prova relativo e inábeis para comprovar a dívida, a oitiva do interlocutor das conversas pode se revelar útil ao esclarecimento dos fatos alegados. 5.2. Assim, o cerceamento de defesa está visivelmente caracterizado no presente caso, pois não foi oportunizada à parte autora a produção de prova testemunhal na fase de instrução processual, tida como essencial, mesmo com o expresso pedido na petição inicial. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial sustentando a impossibilidade de acolhimento da tese de cerceamento de defesa em sede de ação monitória por ser incabível a dilação probatória no procedimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1605694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010